Tribunal: STF
Processo: RE 366331
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-26
Data de publicação: 2008-02-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E SUFICIENTES DO ACÓRDÃO
   RECORRIDO. SÚMULA N. 283 DO STF. OFENSA INDIRETA.
2.      O Tribunal
   a quo não se manifestou explicitamente sobre os temas
   constitucionais tidos por violados. Incidência dos óbices das
   Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
3.      Se o
   acórdão recorrido tem dois fundamentos autônomos e suficientes
   para a sua manutenção, e a parte impugna apenas um deles, incide,
   no caso, a Súmula n. 283 do STF.
4.      Controvérsia decidida à luz
   de normas infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do
   Brasil.
        Agravo regimental a que se nega provimento.